Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS BILHETES. “OVERBOOKING”. ACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS NO COMPARTIMENTO DE DESCANSO DOS MOTORISTAS. DANOS MORAIS: ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE A FAZER FRENTE AOS ABALOS PSICOLÓGICOS. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal pelas partes consumidoras versa tão somente acerca da majoração da estimativa à reparação dos danos morais.
II. Os recorrentes sustentam, em síntese que: (a) adquiriram passagens de ônibus (trecho BSB/RJ/BSB) com previsão de embarque em 12.02.2021, às 20h00; (b) teria ocorrido atraso superior a três horas no trecho de ida, bem como alteração dos assentos de leito para semileito; (c) a marcação de assentos era realizada no momento do embarque, por ordem de chegada; (d) no momento do embarque o motorista passou a verificar os nomes dos passageiros contidos na lista da empresa e para a surpresa da primeira requerente seu nome não constava na lista; (e) teriam sido vítimas de overbooking, vez que a quantidade de passageiros seria maior que a capacidade do ônibus; (f) em razão de estar munida de todos os comprovantes de aquisição das passagens, a consumidora teria se negado a se retirar do ônibus, motivo pelo qual teria iniciado uma confusão generalizada e exposição da passageira perante os demais viajantes; (g) teria sido oferecida como única alternativa para que os requerentes pudessem seguir viagem que ocupassem o compartimento de descanso dos motoristas; (h) a viagem foi realizada no referido compartimento, local pequeno, impossível de se manter de pé, sem ventilação em plena pandemia e com um dos motoristas fumando o que teria prejudicado ainda mais a respiração; (i) teria ocorrido novo atraso na viagem de retorno.
III. O valor da compensação dos danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
IV. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente aos abalos psicológicos, porque: (a) ainda que a consumidora estivesse munida dos comprovantes de aquisição das passagens, o motorista teria afirmado que o “ônibus só partiria após sua saída” e que os passageiros ao verem todo a situação também passaram a exigir que a requerente se retirasse do ônibus, pois queriam prosseguir com a viagem (exposição externa); (b) em decorrência da venda de bilhetes de passagens além da capacidade do ônibus (“overbooking”), os passageiros foram impedidos de se utilizarem dos assentos originariamente contratados e se viram “obrigados” a prosseguir viagem em compartimento próprio para descanso de motoristas; (c) consoante provas colacionadas (fotos e vídeos – ID. 31172770/31172774), o local não dispunha de itens básicos de segurança (cinto de segurança), ventilação adequada e mínimo de conforto para o transporte dos passageiros; (d) ressalta-se que a viagem foi realizada em período de pandemia (“COVID-19”) e que o trajeto entre a origem e o destino final dura mais de 15 horas, fatos que reforçam a inadequação do transporte dos passageiros no referido local.
V. Desse modo, urge a majoração do quantum compensatório pelos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.500,00 para R$ 2.500,00 para cada recorrente), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 20.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras aos requerentes. Precedente, TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão DJE: 30/11/2018.
VI. Recurso conhecido e provido. Majorada a compensação por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrente. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).